Tribunal: TJSP
Processo: 1017051-13.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – FRAUDE IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Não pode ser referendada a dívida apurada unilateralmente pela fornecedora do serviço de energia elétrica, quando não foi oferecido ao consumidor o direito à ampla defesa e ao

Ementa:
DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – FRAUDE IMPUTADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA – CABIMENTO – Não pode ser referendada a dívida apurada unilateralmente pela fornecedora do serviço de energia elétrica, quando não foi oferecido ao consumidor o direito à ampla defesa e ao contraditório, e este não concordar com o débito, vindo a impugná-lo administrativa ou judicialmente, de modo que somente através do devido processo legal e com a realização de perícia judicial no aparelho medidor de energia elétrica é que se pode aferir a existência da fraude imputada e o valor de eventual dívida. Sentença reformada. Ação julgada procedente – Recurso provido.